Tribunal: TJES
Processo: 0006249-57.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006249-57.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLUSSO PISSINELI MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006249-57.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLUSSO PISSINELI MOREIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO PARA REGIME ABERTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Carlusso Pissineli Moreira contra sentença da 9ª Vara Criminal de Vila Velha que o condenou pelos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06) praticados contra sua ex-companheira, com imposição de pena de 8 meses e 5 dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. A defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena. A Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, para fixação do regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a dosimetria da pena aplicada pelo juízo a quo apresenta alguma irregularidade que justifique a redução da pena-base ao mínimo legal; e (ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado, considerando a natureza da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dosimetria da pena, realizada conforme os artigos 59 e 68 do Código Penal, observa as circunstâncias judiciais desfavoráveis e se encontra devidamente fundamentada, sendo compatível com os atos praticados pelo réu. Não há erro ou ilegalidade que justifique a redução da pena-base ao mínimo legal.

A sentença fixou o regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena. Entretanto, nos termos do artigo 33, caput, do Código Penal, a pena de detenção deve ser cumprida em regime inicial semiaberto ou aberto. Na hipótese, em que pese a pena aplicada em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, considerando o disposto no art. 33, §3º, do Código Penal, impõe-se a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que observados os parâmetros dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

A pena de detenção deve ser cumprida em regime inicial semiaberto ou aberto, conforme o artigo 33, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, caput, 59 e 68; Lei nº 11.340/06, arts. 7º e 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.515.697/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.05.2024, DJe 23.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006249-57.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLUSSO PISSINELI MOREIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLUSSO PISSINELI MOREIRA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do art. 147 do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, e no artigo 24-A desta da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões de recurso, a defesa pugna para que seja fixada a pena-base no mínimo legal; bem como a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Nas contrarrazões de recurso, a vítima, representada pela Defensoria Pública, pugna pela improcedência do recurso.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, requer o parcial provimento do recurso, para que seja fixado o regime aberto para cumprimento da pena.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do ilustre Procurador Altamir Mendes de Moraes, opinando pelo parcial provimento do apelo, para que seja fixado o regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no 12/11/2022, o denunciado descumpriu decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência sob o nº002007-89.2022.8.08.0035, em favor de sua ex-companheira LAIS MAIA BARRETO, bem como a ameaçou causar-lhe mal.

Pois bem.

No que se refere as penas-base aplicada ao apelante, observo que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal para a fixação da pena-base.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RESP INADMISSÍVEL PELO ÓBICE DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A vetorial culpabilidade foi considerada desfavorável em razão do modus operandi empregado - passou-se por investigador de polícia e reteve as vítimas por aproximadamente seis horas nas dependências do distrito policial depois do seu horário normal de funcionamento -, o que justificou a exasperação da pena em 1 ano e 4 meses. 2. Considerado o intervalo de 6 anos entre o máximo e o mínimo da pena estabelecida pelo tipo penal, não há evidências de desproporcionalidade ou não razoabilidade. A compreensão do STJ é de que a negativação de uma circunstância judicial é suficiente para justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal. Precedente. 3.
(...). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.515.697/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024.)”.

Analisando a dosimetria procedida pela magistrada sentenciante, constato que não merece qualquer alteração, tendo em vista que esta seguiu as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, estando as reprimendas bases impostas em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrente, vez que ostenta em seu desfavor mais de uma circunstância judicial desfavorável.

Adiante, o recorrente pugna pela fixação de regime inicial diverso do fechado.

Constato que assiste razão o apelante, tendo em vista que o mesmo foi condenado à pena de detenção, e nos termos do art. 33, “caput”, do Código Penal, a pena de detenção dever ser cumprida em regime semiaberto, ou aberto.

Com efeito, considerando o disposto no art. 33, §3º, do Código Penal, fixo o
regime
semi
aberto
para cumprimento da pena.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE
PROVIMENTO
,

para fixar o regime semiaberto para cumprimento da pena, mantendo a sentença condenatória nos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto do eminente Relator.